Tribunal: TJDFT
Processo: 0714433-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO SEM ASSINATURA DA DEVEDORA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial, diante do descumprimento da determinação de emenda para juntada de contrato assinado pela parte devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário comprovar que a parte devedora assinou o contrato de mútuo que instruiu a ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 5o do art. 700 do CPC estabelece que “Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum”.
4. No caso, a assinatura eletrônica aposta nos contratos juntados aos autos não permite a conferência de sua autenticidade, visto que não há autenticação por selfie ou certificação por entidade certificadora, bem como não possui QRCode ou código de barras que permita garantir a identificação inequívoca da apelada como signatária dos instrumentos contratuais.
5. Descumprido o comando judicial de emenda e verificado que os documentos apresentados com a inicial não são suficientes a constituírem a necessária prova escrita, a fim de lastrear a ação monitória, escorreita a sentença que indeferiu a inicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.